Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ANIMUS FURANDI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se do conjunto probatório desponta que o réu desferiu uma facada contra o peito da vítima, para subtrair quantia em dinheiro, não vindo a se consumar a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, não há que se falar em crime doloso contra a vida, mas em crime de tentativa de latrocínio, do que decorre a incompetência do Tribunal do Júri.
2. Recurso conhecido e desprovido.